Tribunal: STF
Processo: RE 82186
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
- LEI DE USURA. SUA INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS OU FINANCEIROS.
Desde o advento da Lei nº 4.595, de 31.12.64, os percentuais de juros, descontos, comissões, taxa remuneratória de serviços e outras formas de remuneração de operações e serviços dos estabelecimentos bancários e financeiros não estão  mais
sujeitos aos limites fixado pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), devendo fidelidade exclusiva nos percentuais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, conforme Decisão Plenária deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em
julgamento do RE. nº 78.953, em 05.03.75. (D.J. DE 11.04.75, pág. 2.307).
Recurso conhecido e provido.